Tribunal: TJDFT
Processo: 0731022-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0731022-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MATEUS LACERDA MODESTO AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO BRASILIA RADIO CENTER, RADIAL ADMINISTRADORA PATRIMONIAL LTDA - ME D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para se manifestar, no prazo de cinco (05) dias, sobre a eventual perda do objeto do agravo de instrumento, especialmente diante do pedido de desistência da arrematação acolhido na decisão de ID no 248052205, dos autos de origem. Publique-se. Brasília, DF, em 05 de setembro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator